Tribunal: TJSP
Processo: 2223591-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PRETENSÃO DE ARRESTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO A TERCEIRO EM FRAUDE CONTRA CREDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 C/C 301 DO CPC. PROVIDÊNCIA PREMATURA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.